Tribunal: TJDFT
Processo: 0731680-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FUNDACAO VISCONDE DE CABO FRIO e TORREAO BRAZ ADVOGADOS (agravantes/exequentes) em face da decisão proferida (ID 235242499, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0702141-49.2018.8.07.0001, proposta em face de CAMILA SILVA FROES (agravada/executada), que reconheceu a proteção legal da impenhorabilidade do bem de família, cujos efeitos projetam-se para o saldo remanescente do leilão judicial do imóvel alienado fiduciariamente, bem como rejeitou a alegação de excesso de execução. Em suas razões recursais (ID 74660385), os agravantes/exequentes, em síntese, sustentam que, caso a decisão que acolheu a impugnação à penhora formulada pela agravada para reconhecer a impenhorabilidade dos R$ 480.035,48 constritos no rosto dos autos do processo n. 5090608-37.2024.8.09.0051/TJGO, seja levada a efeito e se permita o levantamento dos recursos pela Sra. Camila Froes, o dano para os seus credores será grave e praticamente irreversível. Alegam que todas as demais pesquisas patrimoniais têm se revelado infrutíferas e, conforme registrado pela própria decisão agravada, a última ordem de bloqueio eletrônico teve sucesso parcial e encontrou apenas R$ 5.116,37 nas contas da Sra. Camila, valor que corresponde a menos de 1% (um por cento) do crédito em execução que, em 14/3/2025, já alcançava o patamar de R$ 517.555,84 entre principal e honorários. Argumentam que a agravada e seu esposo trabalham ativamente para ocultar seu patrimônio desde junho de 2022, isto é, há pelo menos três anos e que é bastante factível que, caso não seja atribuído efeito suspensivo para manter os valores em discussão constritos, o julgamento do mérito do presente recurso será inócuo, visto que a agravada terá levantado a quantia e irá ocultá-la ou destiná-la a outrem de alguma forma, como já tentou fazer. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que se mantenha o bloqueio ad cautelam, até o exaurimento da cognição recursal, dos valores constritos no rosto dos autos do processo n. 5090608-37.2024.8.09.0051/TJGO, como medida assecuratória do próprio resultado útil da pretensão e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão combatida e rejeitar a impugnação à penhora formulada pela Agravada, Camila Silva Fróes, no cumprimento de sentença originário, com o consequente reconhecimento da fraude à execução por ela perpetrada, bem como seja determinada a transferência dos valores constritos nos autos do processo n. 5090608-37.2024.8.09.0051, bem como dos valores residuais depositados na conta judicial, pelo Juízo da 5a Vara Cível e de Arbitragem da Comarca de Goiânia/TJGO para uma conta à disposição do Juízo da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF com sua posterior liberação em favor dos Agravantes. Preparo (ID 74663522). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/exequente. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso, para que se mantenha o bloqueio ad cautelam, até o exaurimento da cognição recursal, dos valores constritos no rosto dos autos do processo n. 5090608-37.2024.8.09.0051/TJGO, como medida assecuratória do próprio resultado útil da pretensão, face à decisão combatida que reconheceu a proteção legal da impenhorabilidade do bem de família, cujos efeitos projetam-se para o saldo remanescente do leilão judicial do imóvel alienado fiduciariamente, bem como rejeitou a alegação de excesso de execução. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator